Tribunal: TJMT
Processo: 1040048-30.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040048-30.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO PEREIRA GUIMARAES SILVA - CPF: 076.261.491-90 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), CONSELHO DA COMUNIDADE DE EXECUCAO PENAL DE CUIABA - CONCEP - CNPJ: 27.858.768/0001-57 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
contra ato coator que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, diante da apreensão de 15 invólucros contendo substância análoga à maconha, 1 planta de maconha, balança de precisão e apetrechos de fracionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:(i) definir se o contexto fático e os registros criminais anteriores relacionados a entorpecentes revelam risco de reiteração delitiva capaz de justificar a manutenção da custódia preventiva para garantia da ordem pública;(ii) verificar se medidas cautelares diversas seriam suficientes para substituir a prisão, ou se a gravidade concreta e os elementos objetivos da apreensão inviabilizam a adoção de providências menos rigorosas;(iii) avaliar se a ausência de proposta de acordo de não persecução penal e a alegação de possibilidade de aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 influenciam a análise da necessidade e da adequação da custódia preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A decisão impugnada fundamenta a custódia preventiva em elementos concretos: fracionamento da droga em 15 invólucros, presença de balança de precisão e utensílios de embalo, circunstâncias que ultrapassam a posse para consumo e indicam possível comercialização.

6.

O risco de reiteração delitiva decorre do contexto fático e de registros criminais anteriores relacionados a entorpecentes, o que legitima a medida para garantia da ordem pública.

7.

A autoridade apontada como coatora fundamenta a insuficiência das medidas cautelares diversas à vista da gravidade concreta e dos elementos objetivos da apreensão, que demonstram risco de reiteração delitiva e inviabilizam a substituição da prisão por providências menos rigorosas.

8.

As alegações defensivas sobre eventual reconhecimento de tráfico privilegiado, possibilidade de acordo de não persecução penal ou futura dosimetria dependem de dilação probatória e não afastam a necessidade cautelar reconhecida na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9.

Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A apreensão de entorpecente fracionado associada à balança de precisão e apetrechos de embalo constitui fundamento concreto idôneo para decretação ou manutenção da prisão preventiva, em razão do risco à ordem pública. 2. O histórico criminal e elementos objetivos do contexto da apreensão autorizam a custódia cautelar e afastam, no plano cautelar, medidas alternativas. 3. Questões relativas a tráfico privilegiado, causas de diminuição ou acordo de não persecução penal exigem dilação probatória e não infirmam a fundamentação contemporânea da preventiva.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 315; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; CPP, art. 28-A.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT,
habeas corpus nº
1027022-62.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10 de outubro de 2025, Publicado em 10 de outubro de 2025; TJMT,
habeas corpus nº
1016254-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26 de junho de 2025, Publicado em 26 de junho de 2025

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Antônio Augusto Pereira Guimarães Silva, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Poxoréu-MT que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva nos autos da ação da prisão em flagrante nº 1001350-10.2025.8.11.0014.

A impetrante relata que o paciente se encontra segregado por força de decisão judicial que, segundo sustenta, carece de fundamentação concreta, limitando-se a invocar a gravidade abstrata do delito e a necessidade de garantia da ordem pública.

Argumenta, ademais, que a prisão se mostra desproporcional, sobretudo diante das peculiaridades do caso concreto e da ausência de indícios de dedicação habitual a atividades criminosas.

Invoca, inclusive, que ainda que se admitisse, em tese, a prática do delito de tráfico de drogas, as condições pessoais favoráveis do custodiado — primariedade, bons antecedentes e ausência de envolvimento com o crime organizado — evidenciam a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº.11.343/06.

Aduz que mesmo havendo eventual condenação, a pena seria sensivelmente reduzida, com possibilidade de substituição por restritivas de direitos ou fixação de regime inicial mais brando, ou até mesmo de celebração de acordo de não persecução penal, o que, na ótica da impetrante, afasta a necessidade da segregação cautelar e reforça a inadequação da prisão preventiva.º 11.343/2006.

Aduz, ainda, que não existem testemunhas presenciais, senão os próprios policiais responsáveis pela prisão, de modo que a única prova da suposta traficância é a palavra policial, cuja credibilidade, embora relevante, não pode ser exclusiva nem absoluta.

Requer, em sede liminar, a imediata revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.
No mérito, postula a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem.

Colacionou documentos à Id. 328321873 e seguintes.

A

liminar
foi
indeferida
(Id. 328617392).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio do parecer subscrito pelo Dr. Alexandre de Matos Guedes
,
manifestou-se pela denegação da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 335354878):

“HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA DECRETADA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES – MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS
CONFIGURADOS – RISCO À ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – PRISÃO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE – PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA – COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO CAUTELAR, AINDA QUE PRESENTES PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antônio Augusto Pereira Guimarães Silva, foi preso em flagrante na noite do dia 29.10.2025, quando policiais militares realizavam rondas nas proximidades de sua residência e o avistaram em frente ao imóvel, momento em que teria exalado forte odor característico de entorpecente, aparentando ser maconha.

Diante da situação e de denúncias anteriores que o apontavam como possível autor de tráfico de drogas na região, além de ser de conhecimento da guarnição que o suspeito possuía passagens anteriores pelo mesmo delito, os policiais procederam à abordagem.

Durante a revista pessoal e os questionamentos, o paciente teria admitido possuir entorpecentes em sua residência, afirmando, contudo, que ainda não havia conseguido realizar a venda.

Em ato contínuo, foi realizada busca domiciliar, ocasião em que foram apreendidos 15 invólucros de substância análoga à maconha, 1 planta de maconha, além de uma balança de precisão e apetrechos utilizados para o fracionamento e embalo do entorpecente (boletim de ocorrência – Id. 328321874 - Pág. 19/20).

Durante a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, mediante os seguintes fundamentos,
in verbis:

“O
periculum libertatis
é concretamente evidenciado pela necessidade de se acautelar o meio social (Garantia da Ordem Pública), ante o manifesto risco de reiteração delitiva, extraído da análise do modus operandi e do histórico criminal do autuado.”1. Modus operandi e dedicação à atividade criminosa: a apreensão não se restringiu à mera posse do entorpecente, mas incluiu 15 (quinze) porções da droga já fracionadas, além de uma balança de precisão e apetrechos para embalo e comercialização. Estes elementos concretos ultrapassam a mera gravidade abstrata do delito e indicam a dedicação do agente ao comércio ilícito, denotando periculosidade (...). Ademais, a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas apreendidas, como é o caso (maconha fracionada + planta), é considerada, por si só, um fundamento idôneo para decretar ou manter a prisão preventiva (...).”

“2. Risco de reiteração delitiva (contumácia): o risco de que o acusado volte a delinquir é patente. O próprio interrogatório policial revela que Antônio Augusto possui Executivo de Pena nº 2000038-79.2025.8.11.0014 em aberto, por condenação transitada em julgado por uso de entorpecentes. A prisão, neste caso, visa interromper a prática reiterada de crime e especialmente a progressão criminosa do flagrado que passou de usuário para traficante (...).”

“3. Da insuficiência das medidas cautelares alternativas: contudo, diante dos elementos concretos do caso — a reincidência e a demonstração de profissionalismo na mercancia (balança e droga fracionada) — conclui-se que quaisquer medidas alternativas seriam incapazes de deter o ímpeto criminoso do agente. Destaca-se que, no rito processual penal brasileiro, as condições pessoais favoráveis do acusado, tais como residência e ocupação, não têm o condão de obstar a decretação da prisão quando presentes os pressupostos e fundamentos da custódia cautelar.” (Id. 328321874 – Pág.50/57).

A decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva apresenta fundamentos que se mostram tecnicamente adequados e idôneos à luz do art. 312 do Código de Processo Penal. Diferentemente de meras referências abstratas à gravidade do delito, a autoridade apontada como coatora lastreou a necessidade da medida extrema em elementos concretos extraídos do próprio contexto da prisão, o que afasta qualquer alegação de constrangimento ilegal.

Em primeiro lugar, a garantia da ordem pública foi motivadamente reconhecida a partir do
modus operandi
atribuído ao flagrado. A apreensão de 15 porções de maconha já fracionadas, associada à existência de balança de precisão, utensílios típicos de preparação e uma planta de Cannabis, em tese, ultrapassa a esfera da posse para consumo pessoal e revela, ao menos por ora, circunstâncias objetivas que indicam possível dedicação à atividade de tráfico.

Tais elementos, por expressa orientação jurisprudencial, constituem dados concretos idôneos para a decretação ou manutenção da custódia, na medida em que demonstram risco real de continuidade delitiva, preservando-se a lógica da prevenção cautelar:

“(...) 1. A decisão que converteu a prisão em preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, somando mais de 27 kg de entorpecentes, além da apreensão de
balanças
de precisão e utensílios relacionados à traficância.”

(TJMT,
habeas corpus nº
1030580-42.2025.8.11.0000, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28 de novembro de 2025, Publicado em 28 de novembro de 2025).

Em segundo lugar, a autoridade coatora destacou o risco de reiteração delitiva, extraído do histórico criminal do paciente, que possui registro de cumprimento de pena por delito envolvendo entorpecentes. Tal circunstância evidencia, em tese, progressão na gravidade das condutas, de uso para possível mercancia, o que legitima a conclusão de que a liberdade plena, neste momento, poderia potencializar a continuidade da prática delitiva.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que antecedentes criminais e condutas reiteradas revelam
periculum libertatis
concreto, afastando o caráter hipotético do risco. Nesse mesmo sentido, quando o conjunto fático demonstra que o agente já possui histórico envolvendo delitos da mesma natureza e, ainda assim, foi novamente surpreendido em contexto indicativo de mercancia, reforça-se a conclusão de que a liberdade provisória não é capaz de conter a reiteração delitiva.

Sobre o tema:

“(...) 3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na apreensão de diferentes tipos de entorpecentes fracionados e prontos para comercialização, bem como na existência de registros criminais do paciente, o que evidencia risco de
reiteração
delitiva e necessidade de garantir a ordem pública.”

(TJMT,
habeas corpus nº
1016254-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26 de junho de 2025, Publicado em 26 de junho de 2025).

Assim, verifica-se que a decisão não se sustenta em presunções genéricas ou em gravidade abstrata, mas em dados objetivos colhidos no caso concreto, aptos a demonstrar a necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública. Os fundamentos, portanto, atendem aos requisitos de contemporaneidade, necessidade e adequação, mostrando-se plenamente conformes às exigências do art. 315 do CPP e à orientação dos tribunais superiores.

As demais teses relativas à possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP), ao eventual reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006) ou, ainda, à fixação de pena reduzida em caso de condenação, com eventual substituição por restritivas de direitos ou fixação de regime mais brando, embora pertinentes ao exame de mérito, não possuem aptidão, no atual estágio processual, para infirmar a necessidade da custódia preventiva. Trata-se de matérias cuja apreciação pressupõe dilação probatória e juízo aprofundado sobre circunstâncias fáticas e subjetivas do agente, o que escapa ao âmbito estrito da análise cautelar.

A propósito, ao compulsar os autos da Ação Penal nº 1001393-44.2025.8.11.0014, verifica-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em 1º.12.2025, ocasião em que expressamente consignou:
“deixa-se de oferecer acordo de não persecução penal, eis que o denunciado é reincidente, não incidindo, pois, na causa de redução de pena do § 4º do artigo 33 da Lei de Droga.”
(Id. 216625580).

Tal manifestação revela que a própria fase de oportunidade para o oferecimento do ANPP foi superada, além de demonstrar, desde logo, fundamento objetivo para a recusa, o que inviabiliza a rediscussão da matéria nesta via.

Desse modo, ausente qualquer elemento capaz de afastar a higidez dos fundamentos cautelares já reconhecidos, mantém-se incólume a necessidade da prisão preventiva.

Ressalte-se que, a prisão preventiva não implica antecipação de pena e nem presunção de culpa, pois possui natureza cautelar e foi recepcionada no artigo 5º, incisos LXI e LXVI, da Constituição Federal, possuindo requisitos próprios, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, que, como visto, estão presentes.

Por fim, quanto à possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a pretensão não encontra amparo no caso concreto.

Ainda que o paciente fosse primário (hipótese que não se confirma no caso concreto) e ostentasse residência fixa ou atividade laboral lícita, tais condições pessoais, isoladamente consideradas, não possuem força suficiente para afastar a necessidade da segregação cautelar quando o quadro probatório revela elementos objetivos indicativos da gravidade concreta da conduta, do risco efetivo à ordem pública e da probabilidade de reiteração delitiva.

A autoridade coatora explicitou que, diante da soma dos fatores: apreensão de material típico de comercialização, fracionamento da droga e registro criminal anterior, medidas de menor intensidade não seriam capazes de neutralizar o risco identificado.

A jurisprudência é firme no sentido de que a primariedade ou bons predicados pessoais não neutralizam, por si sós, os fundamentos concretos da prisão preventiva, tampouco obrigam sua substituição por medidas menos gravosas quando a gravidade real do fato e o contexto da apreensão evidenciam risco efetivo à ordem pública:

“(...)3.
Medidas

cautelares
diversas da prisão não são cabíveis quando insuficientes para acautelar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta.”

(TJMT,
habeas corpus nº
1027022-62.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10 de outubro de 2025, Publicado em 10 de outubro de 2025).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do
habeas corpus
e denego a ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de Antonio Augusto Pereira Guimaraes Silva

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025